Tribunal: STF
Processo: HC 110301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Abolitio criminis temporária. 2. Posse de arma de fogo com numeração raspada. 3. Vacatio legis da Lei n. 10.826/2003. Inaplicabilidade. 4. A Medida Provisória 417, que deu nova redação ao art. 30 da Lei 10.826/2003, promoveu a prorrogação do prazo para o dia 31 de dezembro de 2008 para os possuidores de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada, não abarcando, por conseguinte, a conduta de possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito ou com numeração raspada. 5. Ordem denegada.